Tribunal: TJMT
Processo: 1011041-63.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JESSICA RAMOS RODRIGUES - CPF: 022.219.941-59 (RECORRENTE), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVIÇOS DE TELEFONIA.

PRESCRIÇÃO AFASTADA. DISPENSABILIDADE DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 01 ANO DE PAGAMENTO DE FATURAS. UTILIZAÇÃO E RELAÇÃO COMPROVADA. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA PARA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

No presente caso, o prazo prescricional tem como termo
a quo
não a data da negativação, mas a data em que o consumidor tomou ciência de sua existência, ou seja, o dia em que retirou o extrato do SCPC, que ocorreu em
02/03/2020
(id 59118475), portanto, afasto a prejudicial de mérito aventada.

2.

Como é cediço, os Juizados Especiais são regidos pelos Princípios das Informalidade e Simplicidade, de modo que a ausência do comprovante de endereço em nome da Reclamante/Recorrida, não enseja a extinção do feito, eis que sua exigência revela formalismo excessivo.

3.

Trata-se de ação indenizatória em que a parte autora
JESSICA RAMOS RODRIGUES
, postula declaração de inexistência de débito no valor de R$ 331,87 (trezentos e trinta e um reais e oitenta e sete centavos), contrato n° 0220144666, disponibilização 17/12/2015, além de reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que alega desconhecer.

4.

A recorrida afirma que, a parte autora habilitou a linha telefônica no (66) 3016-0203, conta n
o
0220144666, pelo período de 11/07/2014, até 09/12/2015, tendo efetuado o
pagamento das faturas por 01 ano
.
Contudo, sem qualquer justificativa, deixou de efetuar o pagamento, gerando a negativação discutida.

5.

Da análise dos autos, nota-se apresentação de
prints
de telas sistêmicas contendo
pagamentos realizados durante
01 ano
, longo extrato de utilização e cadastro no SPC com o número de telefone como contato
, portanto, possível constatar a existência de relação jurídica entre as partes.

6.

Anoto que, uma vez comprovada a relação jurídica havida entre as partes e a existência de débito em aberto, caberia a autora provar a sua pontualidade com os pagamentos, e desse ônus ele não se desincumbiu, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

7.

Na espécie, diante da existência do débito, a inserção do nome do autor, em cadastro de proteção ao crédito, não é ilegal e tem fundamento na mora,
devendo a ação que condenou a reclamada em R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de dano moral e declaração de inexistência de débito, ser reformada para improcedência.

8.

Sentença reformada.

9.

Recurso da reclamada conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o autor
JESSICA RAMOS RODRIGUES
, postula declaração de inexistência de débito no valor de R$ 331,87 (trezentos e trinta e um reais e oitenta e sete centavos), contrato n° 0220144666, disponibilização 17/12/2015, além de reparação por danos morais, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial, além da condenação em danos morais no valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Inconformado, a reclamada apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença, a fim de que, seja reconhecido válido o negócio jurídico firmado entre as partes, para que se julgue a ação improcedente.

A parte autora apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020